Tribunal: TJSP
Processo: 2193662-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA QUE OBJETIVAVA SUSTAR OS PROTESTOS – AGRAVANTE QUE CONTRATOU A AGRAVADA PARA MONTAR STAND EM EVENTO QUE OCORRERIA EM MARÇO DE 2020 MAS QUE FOI ADIADO, POR CONTA DO ISOLAMENTO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA QUE OBJETIVAVA SUSTAR OS PROTESTOS – AGRAVANTE QUE CONTRATOU A AGRAVADA PARA MONTAR STAND EM EVENTO QUE OCORRERIA EM MARÇO DE 2020 MAS QUE FOI ADIADO, POR CONTA DO ISOLAMENTO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19 – AGRAVANTE QUE PAGOU A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS, EQUIVALENTE A 35% DO TOTAL, BUSCANDO RENEGOCIAR AS DATAS DE PAGAMENTO DAS DUAS PARCELAS RESTANTES – AGRAVADA QUE SE RECUSOU A ALTERAR AS DATAS DE PAGAMENTO E LEVOU A PROTESTO OS TÍTULOS QUE REPRESENTAVAM AS PARCELAS FALTANTES – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE SUSTAÇÃO DOS PROTESTOS, DIANTE DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA E DA IMPOSSIBILIDADE DE QUE O EVENTO OCORRESSE – AGRAVADA QUE, ADEMAIS, NEM SEQUER OFERECEU DEFESA NA AÇÃO PROPOSTA PELA AGRAVANTE – DECISÃO ALTERADA.
Agravo de instrumento provido.